Tribunal: STF
Processo: RE 1298856
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega violação do art. artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal. Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MOVIDA EM FACE DE NORMA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PELA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA AGRAVANTE. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. REPRESENTAÇÃO DE PARTE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. "A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. [...] É jurisprudência consolidada desta CORTE o não reconhecimento da legitimidade ativa à associação que representa somente uma fração de categoria profissional (ADI 5.448, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/3/2017; ADI 5320, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 7/12/2015; ADI 4.600, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 26/3/2015; ADI 4.358 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 8/9/2014; ADPF 254 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/5/2016). II. À luz desse paradigma, contempla-se o acerto da decisão monocrática agravada, na medida em que restou evidente nestes autos que, a despeito de ter sua pretensão lançada em desfavor de norma prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis deste Estado, a Associação de classe agravante representa tão somente uma fração da categoria funcional dos servidores públicos estaduais, na medida em que o corpo de servidores públicos estaduais do Ministério Público deve ser visto de fato como um segmento daquela ampla categoria, restando, assim descaracterizado o elemento subjetivo imprescindível para efeito de legitimar a instauração da fiscalização concentrada de constitucionalidade. III. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme ementa publicada:



    EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM ADI. TESE DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. INEXISTÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EMBARGANTE (ASSOCIAÇÃO DE CLASSE) PAUTADA EM VÁRIOS PRECEDENTES DO STF. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da simples leitura da insurgência aclaratória, é possível verificar de plano que a embargante esboça mera irresignação com a extinção, sem resolução de mérito, de sua Ação Direita de Inconstitucionalidade, pela ilegitimidade ativa ad causam. 2. No pertinente à tese de que o acórdão hostilizado teria deixado de analisar precedentes do Eg. Supremo Tribunal Federal relacionados no agravo interno, é certo, a uma, que este argumento não se traduz na omissão prevista pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015; e, a duas, que o r. decisório ora objurgado expressamente alicerçou sua conclusão em fundamentos jurídicos chancelados pela Suprema Corte. 3. Nos demais aspectos, a embargante tece argumentos que visam tão somente rediscutir questão já devidamente apreciada, o que reclama a aplicação da Súmula n.º 18 deste TJ/CE. 4. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.



    Em suas razões recursais, a parte alega possuir legitimidade ativa para propor a presente ação de controle concentrado de constitucionalidade.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Corte de origem assentou não possuir a Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará (ASSEMPCE) legitimidade ativa para ajuizar ações de controle concentrado, por representar apenas parte de categoria profissional. Por ser esclarecedora, transcrevo a seguinte passagem do voto condutor do acórdão recorrido:



    Para as associações de classe, no entanto, o Eg. Supremo Tribunal Federal define legitimidade ativa especial, na medida em que se exigem alguns requisitos específicos, dos quais comumente se destaca a presença da chamada pertinência temática, definida como o requisito objetivo da relação de pertinência entre a defesa do interesse específico do legitimado e o objeto da própria ação. 



    Não bastasse isso, o Pretório Excelso também tem reclamado das entidades de classe de âmbito nacional a prova da representação da integralidade da categoria em questão, e não apenas uma parcela setorizada desta (STF; ADI 2.203 AgR, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Pleno, DJ de 25/8/2000). 



    A propósito: 



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 18.573/2015 DO ESTADO DO PARANÁ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE REFRIGERANTES DO BRASIL – AFREBRAS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DE PARTE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. [...] É jurisprudência consolidada desta CORTE o não reconhecimento da legitimidade ativa à associação que representa somente uma fração de categoria profissional (ADI 5.448, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/3/2017; ADI 5320, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 7/12/2015; ADI 4.600, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 26/3/2015; ADI 4.358 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 8/9/2014; ADPF 254 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/5/2016). [...] (STF; ADI 5589 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 23-04-2018 PUBLIC 24-04-2018)



     



    A partir daí, contemplo o acerto da decisão monocrática agravada, porquanto restou evidente nestes autos que, a despeito de ter sua pretensão lançada em desfavor de regra do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, a Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará – ASSEMPCE representa tão somente uma fração da categoria funcional dos servidores públicos estaduais, na medida em que o corpo de servidores públicos estaduais do Ministério Público deve ser visto de fato como um segmento daquela ampla categoria, restando, assim, como expresso com propriedade no decisum atacado, descaracterizado o elemento subjetivo imprescindível para efeito de legitimar a instauração da fiscalização concentrada de constitucionalidade.



    O reconhecimento dessa situação exposta no corpo da decisão monocrática objurgada é deveras pertinente, uma vez que in casu a agravante, por um lado, reconhece neste agravo interno que representa tão somente os servidores do Ministério Público do Estado do Ceará (que a seu ver seria autônoma das demais), mas, d'outra banda, olvida que a ADI por ela ajuizada questiona a constitucionalidade de norma do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei Estadual n.º 9.826/74), cuja eventual procedência, por óbvio, daria ensejo a efeitos que viriam a atingir indiscriminadamente toda a categoria dos servidores públicos do Estado do Ceará. 



    E, neste aspecto, urga salientar que ignora completamente a agravante em seu arrazoado que a declaração de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato/concentrado de constitucionalidade tem eficácia erga omnes e efeito vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário estadual e da Administração Pública, não se justificando, então, a tese recursal de que julgamento daquele pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade se restringiria somente aos servidores do MP/CE.



    Aplica-se ao presente caso, o raciocínio desenvolvido quando do julgamento da ADI 5.448-Agr, de minha Relatoria, em que asseverei que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orientou-se no sentido de que não detém legitimidade ativa ad causam para o controle concentrado de constitucionalidade a associação que represente apenas parcela da categoria profissional sobre a qual repercute o ato normativo impugnado”. (DJe de 01-03-2017).



    Correta, destarte, a decisão atacada, ao negar a legitimidade ativa da recorrente para a propositura da presente demanda. 



    No mesmo sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ENTIDADE DE CLASSE QUE REPRESENTA FRAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se qualifica como entidade de classe, para efeito de instauração do processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade (CF, art. 103, IX), a instituição que congregue agentes estatais que constituam mera fração de determinada categoria funcional. Precedentes” (ADI nº 4.358- AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 8/9/14).



    “Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais não se compreende no âmbito do art. 103, IX, 2ª parte, da CF, por ser um subgrupo dentro do grupo representado pela ANOREG – Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Assim, falta-lhe legitimidade para a propositura da presente ação” (ADI 1.788, Rel. p/ o ac. Min. Nelson Jobim, DJ de 17/3/06.) 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA FEDERAL - ANSEF: LEGITIMIDADE ATIVA. I.- Associação Nacional dos Funcionários da Polícia Federal: por congregar um segmento de classe, os servidores da Polícia Federal, parcela dos servidores policiais, representativa, pois, de uma fração da classe dos servidores federais, não se constitui em entidade de classe com legitimidade ativa para a ação direta de inconstitucionalidade. II.- ADI não conhecida” (ADI 1431, Relator o Min. Sydney Sanches, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 12/9/03).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente